Tribunal: TJDFT
Processo: 0721974-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. TESE DE VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ESCORREITA. ART. 34 DA LEI N. 11.343/2006. ABSORÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA. ABSORÇÃO DA CONDUTA RELATIVA AO ART. 34 PELA CONDUTA DO ART. 33, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. CONDUTA ÚNICA. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA FÁTICA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. A autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao réu foram devidamente comprovadas nos autos, estando em plena harmonia com o conjunto probatório produzido. Assim sendo, considerando o depoimento das testemunhas, delegados de polícia, dotados de fé pública, a quantidade de droga (cocaína) apreendida, bem como, a versão do réu, desprovida de amparo nos autos, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.
2. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
3. Tendo sido imputado ao apelante o cometimento do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06), na modalidade “ter em depósito”, o qual é classificado como “crime permanente”, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, revela-se desnecessária autorização ou mesmo apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio, seja durante o dia, seja durante a noite (HC 273.141), nos exatos termos do art. 303 do CPP, “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. Preliminar de nulidade da prova rejeitada.
4. Quanto à condenação simultânea nas penas do art. 34 da Lei 11.343/2006, é assente na jurisprudência do STJ que deve ser analisada a subsidiariedade entre os tipos penais autônomos, uma vez que a apreensão de maquinários, aparelhos e instrumentos destinados à preparação, à produção e à transformação de substâncias entorpecentes se deu num mesmo contexto, sem a autonomia necessária para embasar a condenação em tipos penais distintos, sob pena de bis in idem.
5. Na espécie, restou demonstrado, no mesmo contexto fático, o intento da traficância do agente (por exemplo, de cocaína), utilizando maquinários para esse fim. Assim os objetos apreendidos devem ser considerados como ato preparatório do delito de tráfico de drogas (previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Nesse caso, terá incidência o princípio da consunção. Precedentes STJ: AgRg no HC n. 682.984/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021 e AgRg no HC n. 650.948/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.
6. Na hipótese dos autos, deve ser aplicado o princípio da consunção no que diz respeito às condutas previstas no art. 33, caput, e art. 34, caput, tendo em vista que a condenação pelos dois delitos configuraria bis in idem. Portanto, deve ser afastada a incidência do crime previsto no art. 34 da Lei 11.343/2006, ficando apenas o tipo penal do art. 33, caput, da mesma Lei.
7. Diferentemente do que alega o recurso da defesa, a sentença valorou de forma proporcional e razoável a exasperação da pena base de forma fundamentada, considerando o juízo de reprovabilidade da conduta do acusado. Sendo assim, escorreita a análise de suas circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.